Tribunal: TJDFT
Processo: 0738728-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738728-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO DE SOUZA MASCARENHAS, SERGIO CARDOSO ALBINO RECORRIDO: PATRICK CARDOSO PESCARA DESPACHO Esclareça a Defensoria Pública se, em face da manifestação de ID no 44245972, desiste do recurso especial por ela interposto no ID no 43467020, na qualidade de curadora especial de CARLOS HUMBERTO DE SOUZA MASCARENHAS e SÉRGIO CARDOSO ALBINO. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007